Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-17.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002449-17.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE NO SUBSTABELECIMENTO. NULIDADE PARCIAL DOS ATOS POSTERIORES À DECISÃO ADMINISTRATIVA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Antônio Carlos Borin contra sentença que anulou os atos administrativos posteriores à decisão administrativa n. 189/SGPA/SEMA/2021, determinando a reabertura do prazo para pagamento da multa com desconto, ante a irregularidade na intimação do autuado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre:

(i) a validade da intimação por edital realizada pela Administração Pública, à luz da alegada irregularidade na representação processual do autuado;

(ii) a necessidade de intimação pessoal para imposição de sanções administrativas, conforme exigência da Lei Estadual n. 7.692/2002.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 previa a intimação do autuado via Diário Oficial, quando representado por procurador constituído. Entretanto, no caso concreto, o substabelecimento sem reserva de poderes foi realizado sem a ciência inequívoca do autuado, conforme exige o art. 24, §1º, do Código de Ética da OAB, comprometendo a regularidade da representação.

4. A Administração Pública tem o dever de verificar a higidez da representação antes de presumir a ciência do autuado, sobretudo em processos administrativos sancionatórios, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

5. Além disso, a Lei Estadual n. 7.692/2002 exige a intimação pessoal do autuado para atos administrativos que impliquem imposição de sanções, como a homologação da multa ambiental, o que não foi observado no caso concreto.

6. A nulidade reconhecida na sentença se restringe aos atos administrativos posteriores à decisão administrativa n. 189/SGPA/SEMA/2021, garantindo-se ao autuado nova oportunidade de defesa, sem invalidar todo o procedimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A intimação por edital, quando o substabelecimento do procurador ocorreu sem a ciência inequívoca do autuado, compromete a regularidade do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos administrativos subsequentes.

2. Nos processos administrativos sancionatórios, a intimação pessoal do autuado é exigida quando há imposição de sanções e deveres, conforme previsão expressa da Lei Estadual n. 7.692/2002.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 280 e 281; Lei Estadual n. 7.692/2002; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 43; Código de Ética da OAB, art. 24, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1890350/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 24.05.2022; TRF-4, AC 5001538-95.2019.404.7216, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 15.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1000302-56.2019.8.11.0101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e ANTONIO CARLOS BORIN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a anulação de todos os atos administrativos posteriores à decisão administrativa n. 189/SGPA/SEMA/2021, do Processo Administrativo n. 454595/2016, renovando o prazo para pagamento com desconto, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões o
ESTADO DE MATO GROSSO
, assevera que, não há qualquer nulidade em razão de a notificação da decisão administrativa ter sido feita por edital, sendo este o procedimento previsto pela legislação vigente, pois a parte recorrida detinha conhecimento do processo administrativo, com Advogado devidamente constituído nos autos.

Destaca que, ‘o órgão ambiental estadual apenas seguiu os mandamentos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que determina, quando o autuado constitui terceiro com poderes para representá-lo, que a intimação seja efetivada via diário oficial, fica evidente que não ocorreu qualquer irregularidade que possa lastrear a alegação de cerceamento de defesa’.

Argumenta que, não há que se falar em vício ou violação ao contraditório e ampla defesa, pois a notificação por carta foi encaminhada a endereço que o próprio autuado havia informado na defesa administrativa e na respectiva procuração que a acompanhava.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Apresentadas as contrarrazões por Antônio Carlos Borin, pugnou-se pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. Não sendo acolhida a tese, seja negado provimento ao apelo.

Por sua vez, o Apelante
ANTONIO CARLOS BORIN
requereu o parcelamento das custas, pois esta alcança a vultosa cifra de R$ 100.206,66 (cem mil, duzentos e seis reais com sessenta e seis centavos).

Assevera que, não se desconhece que pelo artigo 431 do então vigente Decreto n.º 1986/13 (atual Decreto n.º 1.436/22), é facultado ao autuado constituir procurador para representá-lo em processo administrativo, momento em que as publicações dos atos processuais serão validamente vinculadas em nome daquele representante por meio do diário oficial, todavia, no caso dos autos, o apelante não estava sendo regularmente representado tal como exigido pela norma, o que macula as intimações levadas a efeito nos autos via diário oficial, se contrapondo, pois, à fundamentação lançada na respeitável sentença.

Argumenta que, foi inicialmente representado no procedimento administrativo pelos procuradores constantes do instrumento de fls. 92-PA (id. 77703936, pág. 94), no entanto, os procuradores então constituídos substabeleceram sem reservas (renúncia), os poderes então outorgados (id. 77703936, pág. 98), deixando formalizar qualquer comunicação prévia do apelante, tal como orienta o art. 24, §1º do Código de Ética da OAB, ou mesmo de comprovar essa situação no processo administrativo.

Enfatiza que, sem prejuízo da falha na sua constituição originária, a representação processual continuou irregular por ocasião do substabelecimento sem reservas de poderes, o que impunha fosse adotado, por parte da Sema, o procedimento de regularização processual, exatamente conforme previsto no mencionado art. 15, § 2º do Decreto n.º 1986/13 (atual art. 40, do Decreto n.º 1.436/22), incumbindo à Sema intimar pessoalmente o Apelante para regularizar a procuração outorgada, o que não foi feito.

Pontua que, a verificação da regularidade de eventual representação processual é incumbência da Administração Pública, resguardando-se, assim, não apenas o princípio do contraditório e da ampla defesa, mas também a incolumidade do próprio procedimento instaurado para a apuração do ilícito ambiental, o que não ocorreu.

Afirma que, ao homologar a autuação ambiental e vincular a notificação de intimação em nome da advogada irregularmente substabelecida, houve violação aos preceitos constitucionais (art. 5º, LV, da Constituição Federal), tornando nulo todo o procedimento administrativo então instaurado.

Destaca que, em virtude da natureza daquela deliberação, isto é, de imposição de multa, o caso era de se determinar a intimação pessoal do apelante, nos termos da Lei Estadual n.º 7.692/2002, a qual, por sua vez, é hierarquicamente superior e que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Explicita que, mesmo para as hipóteses em que o autuado constitua advogado, a sua intimação/notificação pessoal é necessária, especialmente quando o ato que se está conferindo publicidade, tem o condão de resultar na imposição de deveres e sanções, como sucedeu no caso dos autos.

Ao final, pugna preliminarmente pelo parcelamento das despesas atinentes ao preparo recursal. No mérito, pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e ANTONIO CARLOS BORIN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a anulação de todos os atos administrativos posteriores à decisão administrativa n. 189/SGPA/SEMA/2021, do Processo Administrativo n. 454595/2016, renovando o prazo para pagamento com desconto, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
“In casu”, o Requerente postulou por meio de tutela cautelar requerida em caráter antecedente à expedição de Certidão conjunta Negativa e/ou Positiva com Efeitos de Negativa, ao fundamento de que há irregularidade na representação processual no processo administrativo, situação, que acarretou inúmeros prejuízos, como perda do prazo de recurso, pagamento da multa com desconto, inscrição do débito em dívida ativa e impedimento de emissão de certidão negativa de débitos. Em seu pedido principal postula pelo julgamento procedente para o reconhecimento da “nulidade do substabelecimento dos poderes outorgados pelo autor (...) a nulidade da intimação do autor acerca da decisão homologatória da autuação via edital (...) nulidade da intimação para pagamento da dívida então constituída, porque remetida para endereço incompleto do autor (...) alternativamente, requer também seja reconhecida a ocorrência de cerceamento do direito de defesa do autor, diante da falta de intimação para apresentação das alegações legais”. O Decreto nº 1986, de 01/11/2013, que “dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente- SEMA/MT” preceitua acerca do assunto que: “Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. § 1º Os prazos decorrentes da notificação prevista no caput começarão fluir a partir do primeiro dia útil subsequente da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado. § 2º Quando o autuado for representado pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser pessoal” (grifo nosso). Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que: "Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. [...] § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. [...]" "Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”. “Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”. “Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. § 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. [...] Como se vê, da leitura dos dispositivos da legislação processual, a intimação dos advogados constituídos é requisito indispensável para a validade do ato processual, o que se perfectibiliza com a publicação a eles endereçada. Por seu turno, havendo a juntada de substabelecimento com reserva de poderes, a validade do ato processual dar-se-á com a intimação do substabelecente assim como do substabelecido, sendo prescindível a intimação de todos, bastando que apenas um deles seja cientificado. De forma contrária, tratando-se de substabelecimento sem reserva de poderes, o advogado substabelecente transfere toda a outorga de poderes ao substabelecido, retirando-se, portanto, como representante da parte nos autos. Deste modo, a partir da juntada do substabelecimento sem reserva de poderes, as intimações deverão ser endereçadas ao novo procurador, isto é, ao advogado substabelecido, sob pena de nulidade do ato processual. Por oportuno, cumpre trazer a colação, as disposições do Código de Ética e Disciplina da OAB sobre o substabelecimento de mandato com e sem reversa de poderes: “Art. 24. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. § 1º O substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. § 2ºO substabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o substabelecente.” Voltando-me aos autos, verifica-se que, inicialmente, o Autor constituiu os Advogados Dr. Daniel Winter e Dr. Eduardo Antunes Segato, tendo estes, por sua vez, substabelecido sem reserva de poderes para Advogada Mônica Cristina de Oliveira Silva, que ficou responsável pelo processo a partir de então. Dada essa conjuntura, após o substabelecimento, fora proferida decisão administrativa nos autos do processo administrativo e, a intimação se deu por Diário Oficial, em nome da nova advogada substabelecida, não havendo, qualquer irregularidade na intimação realizada, que observou a legislação de regência. Importante esclarecer que o fato da “advogada “substabelecida” NUNCA ATUOU NO PROCESSO, OU SEJA, JAMAIS FEZ CARGA DOS AUTOS, PETICIONOU, TOMOU CIÊNCIA DAS DECISÕES, etc., para tanto, basta uma análise no extrato de andamento processual, onde se verificará que não há nenhuma movimentação por parte daquela causídica”, não importa isoladamente em irregularidade nas intimações realizadas no processo administrativo. É certo que o substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, no entanto, nos autos, não ficou demonstrado através do conjunto probatório que o Autor tivesse desconhecimento do substabelecimento realizado, não bastando, para esse fim a simples juntada do processo administrativo, permanecendo, portanto, os fatos relatados no terreno das alegações. Logo, quanto à alegação de nulidade do substabelecimento dos poderes, não há o que se falar em seu acolhimento, eis que, se a parte Requerente assim entender que os Patronos Judiciais não agiram de acordo com as diligências necessárias, podem buscar a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para que por meio do órgão sejam apuradas as eventuais responsabilidades dos profissionais. No que tange à última tentativa de intimação do Requerente, após Decisão Administrativa n° 189/SGPA/SEMA/2021, esta merece atenção, eis que por meio da documentação juntada nos autos houve cerceamento de defesa em face a parte Requerente. Vejamos. Em ID. 77703936 - Pág. 24 constata-se a Carta de Citação com Aviso de Recebimento que foi enviada no endereço Rua Cascavel n° 966 – Centro – Marcelândia/MT. O processo administrativo transcorreu até a prolação da Decisão Administrativa n° 189/SGPA/SEMA/2021, sendo feita a intimação por Diário Eletrônico e expedida Carta de Intimação com Aviso de Recebimento conforme ID. 77703936 (Pág. 120-122) em Rua Cascavel S/N – Centro – Marcelândia/MT. Portanto, fica constatado o Cerceamento de Defesa da parte, eis que dentro do prazo para pagamento dos débitos lançados com o desconto ofertado conforme ID. 77703936 - Pág. 117 não foi realizada a devida intimação da parte Requerente, sendo este prejudicado excessivamente. [...] Como no caso dos autos, verifica-se que a INTIMAÇÃO IRREGULAR ocorreu somente após a DECISÃO ADMINISTRATIVA, entendo por bem ANULAR os ATOS SEGUINTES a DECISÃO ADMINISTRATIVA, reiniciando o prazo para o PAGAMENTO com o DESCONTO OFERTADO. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que DECLARO a ANULAÇÃO de todos os ATOS ADMINISTRATIVOS posteriores à DECISÃO ADMINISTRATIVA n° 189/SGPA/SEMA/2021, do Processo Administrativo n° 454595/2016, RENOVANDO o PRAZO para o PAGAMENTO COM DESCONTO OFERTADO, ao que CONFIRMO a LIMINAR DEFERIDA em ID. 79464418, e via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04CM”, contudo, CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em 5% (cinco por cento) sobre o VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO, nos termos do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC/2015."

A controvérsia recursal restringe-se à validade da intimação administrativa e ao consequente reconhecimento da nulidade parcial do processo administrativo a partir da Decisão Administrativa n. 189/SGPA/SEMA/2021.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 previa que a intimação de autuado com advogado constituído deveria ser realizada via Diário Oficial do Estado. Esse procedimento está em conformidade com o princípio da publicidade e da eficiência administrativa, pois presume-se que o interessado, representado por procurador, tenha conhecimento dos atos do processo.

Entretanto, no caso concreto, há um elemento essencial que desconfigura essa presunção de validade: a suposta irregularidade no substabelecimento. Conforme apurado na instrução processual, o substabelecimento sem reserva de poderes teria sido realizado sem a ciência do autuado, o que levanta dúvidas quanto à regularidade da representação.

Conforme dispõe o art. 24, §1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB, o substabelecimento sem reservas exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Ou seja, não basta que haja a mera transferência de poderes entre advogados; é imprescindível que o constituinte tenha plena ciência dessa alteração na sua defesa técnica.

Diante desse cenário, a Administração Pública deveria ter verificado a regularidade da nova representação antes de presumir que o autuado estava adequadamente assistido. Assim, ainda que a intimação por edital esteja prevista na legislação, sua validade fica comprometida pela incerteza sobre a regularidade da representação.

A questão se agrava pelo fato de que a Lei Estadual n. 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo ambiental em Mato Grosso, exige a intimação pessoal do autuado quando se tratar de ato que imponha sanções e deveres, como a homologação de multa.

Nesse sentido, em procedimentos administrativos sancionatórios, a intimação pessoal é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando há dúvida sobre a regularidade da representação.

Em outras linhas, a administração pública, por ser detentora de todo o aparato estatal, deve franquear ao cidadão, de forma clara e inequívoca do que ele está sendo de fato acusado e que sobre ele recaem obrigações – seja de pagar ou fazer, por exemplo, para que maneje os recursos adequado em sua defesa, em homenagem ao princípio do contraditório e do amplo direito de defesa, consagrado em nossa Constituição (CF/88, Art. 5º, LV).

No caso dos autos, a decisão administrativa que homologou a multa foi comunicada apenas por edital, sem que se tivesse certeza sobre a regularidade da representação do autuado. Essa falha gerou prejuízos concretos, tais como a perda do prazo para pagamento da multa com desconto e a impossibilidade de interposição de recurso administrativo.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1890350 - SC (2020/0209708-6) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AGRESSÃO AO ART.
1.022
DO
CPC/15
. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, com fundamento no art.
105
,
III
,
a
, da
Constituição Federal
, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO
26
DA LEI Nº
9.784
/99. INTIMAÇÃO POREDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de processo administrativo para aplicação de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se ao autuado a efetiva notificação pessoal ou postal para fins de manifestação quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado. 2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão de fl. 477 e-STJ. Inconformado, o recurso especial, alegando violação do art.
1.022
,
II
, do
Código de Processo Civil de 2015
, dos arts.
2º
,
26
e
28
da Lei nº
9.784
/1999 e dos arts.
122
e
123
do Decreto nº
6514
/2008. Sustenta que: a) o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar argumentos relevantes para a completa solução da causa, incorrendo em vícios de omissão, negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação; b) seria possível a intimação do recorrido por edital para apresentação de suas alegações finais, tendo em vista não se tratar de agravamento da penalidade administrativa. Apresentadas as contrarrazões (fl. 1707), o recurso especial foi admitido (fl. 1716). Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Inicialmente, não há como acolher a apontada violação ao art.
1022
do
CPC/2015
, porquanto, do exame do acórdão recorrido, percebe-se que seus fundamentos são claros, não padecendo, pois, de qualquer vício de fundamentação. Quanto a intimação por edital em si e o prejuízo dela decorrente para fins de apresentação de alegações finais no âmbito de procedimento administrativo, o Tribunal a quo considerou que a intimação do executado por meio de edital afixado na sede do IBAMA não permitiu a ciência da decisão administrativa pela parte interessada, e resultou em prejuízo, já que a ausência de ciência inequívoca do prazo para alegações finais impediu o interessado de, querendo, produzir outras provas necessárias ao deslinde da questão. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a previsão contida no
parágrafo único
do art.
122
do Decreto nº
6.514
/2008 (intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão público)- plenamente extensível ao art. 50 da IN IBAMA Nº
14
/2009 - extrapola o disposto na Lei nº
9.784
/1999 e viola o princípio do devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível a ciência inequívoca do interessado a respeito das decisões e dos atos praticados em procedimentos administrativos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: ?PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado"(
AgInt no REsp 1.374.345/PR
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida n o
parágrafo único
do art.
122
do Decreto n.
6.514
/2008 (intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão) extrapola o disposto na Lei n.
9.784
/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório". 3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art.
26
da Lei n.
9.784
/1999, sob pena de malograr o devido processo legal.4. Agravo desprovido.? (
AgInt no REsp 1774729/MG
, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13.12.2019) Com essas considerações, o acórdão recorrido deve, com fulcro no art. 568/STJ, ser confirmado. Ante o exposto, com fulcro no art.
929
, V, do
CPC/2015
, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator. (STJ - REsp: 1890350 SC 2020/0209708-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 26/05/2022)

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.784/99. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. 1.
Em se tratando de processo administrativo para aplicação de multa por danos ambientais, devem ser observados o contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se ao autuado a efetiva notificação pessoal ou postal para fins de manifestação quanto à autuação, para defesa e para ciência acerca de seu resultado. 2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido. 3. O art. 2º, X, da Lei nº 9.784/99, garante o direito à apresentação de alegações finais, devendo esse diploma normativo ser aplicado privilegiando-se a máxima eficácia da garantia estipulada no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
. (TRF-4 - AC: 50015389520194047216 SC, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, QUARTA TURMA) (destaquei)

Pelo mesmo caminho, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Diante disso, a sentença acertadamente reconheceu a necessidade de anular os atos administrativos posteriores à decisão administrativa n. 189/SGPA/SEMA/2021, reabrindo o prazo para pagamento da multa com desconto, a fim de corrigir os prejuízos causados ao autuado.

Por outro lado, o pedido de
Antonio Carlos Borin
para a anulação total do processo administrativo também não deve prosperar, pois os atos praticados antes da decisão administrativa foram regularmente conduzidos e não apresentam vícios que comprometam sua validade. Dessa forma, a nulidade reconhecida na sentença já corrige os prejuízos sofridos pelo autuado sem comprometer todo o procedimento.

Neste contexto, a solução adotada pela sentença está em consonância com o princípio da razoabilidade, pois evita a anulação integral do processo — o que poderia gerar insegurança jurídica — e, ao mesmo tempo, resguarda o direito do autuado ao devido processo legal, concedendo-lhe nova oportunidade para pagar a multa com desconto ou recorrer administrativamente.

Como se sabe, o reconhecimento de nulidade de atos específicos dentro do procedimento não implica, necessariamente, na nulidade total do processo, mas sim na supressão dos vícios pontuais, garantindo a higidez dos demais atos administrativos regularmente praticados.

Ao arremate, o princípio da conservação dos atos administrativos e da razoabilidade impõe que a nulidade seja restrita apenas às partes do processo que contenham irregularidades, preservando-se os atos que permaneceram válidos e eficazes.

A anulação parcial, nesse contexto, busca evitar prejuízos desnecessários à administração pública e ao administrado, assegurando o devido processo legal sem que seja necessária a desconstituição integral do procedimento.

Dessa forma, considerando que a nulidade reconhecida se restringiu a atos posteriores e que o prazo para pagamento da multa foi reaberto com desconto, garantindo o direito do autuado, inexiste fundamento para a alegação de nulidade total do processo administrativo.

Em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial nos termos da fundamentação supra.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos, mantendo-se incólume a sentença vergastada. Em remessa necessária,
RATIFICO O ATO SENTENCIAL
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025